Tribunal: TJDFT
Processo: 0705364-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705364-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMAURI FRANCISCO CAMPOS D E S P A C H O Intime-se o agravado para responder, querendo, ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator